Tribunal: TJMT
Processo: 0002553-44.2020.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002553-44.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 837.051.801-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSENILDA MARIA FERNANDES DA SILVA - CPF: 014.743.941-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA

–
DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE
– POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE NEGATIVADA INCORRETAMENTE – CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA SÃO ELEMENTOS DO TIPO, NÃO PODENDO SERVIR COMO FUNDAMENTAÇÃO PARA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 12 DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

1)

A negativação da circunstância judicial da culpabilidade, quando feita de modo a não conter fundamentação e se confundir com a estrutura nuclear do próprio crime, é indevida, reclamando a interferência da instância revisora.
In casu
, a fundamentação baseada na consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, mostra-se inidônea, devendo a circunstância da culpabilidade, ser positivada em favor do réu.

2)

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Marcos Pereira da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 0002553-44.2020.8.11.0064, cód.706062
,
pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do delito previsto 147 do Código Penal, com observância na Lei nº 11.340/2006, à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de que
seja redimensionada a pena aplicada
, sustentando
bis in idem
na análise da culpabilidade do art. 59 do CP, com utilização dos elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito (Id. 146586290).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 146586294).

O
parecer,
da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, Procurador de Justiça, é pelo
provimento do recurso
a fim de que seja
readequada a reprimenda
aplicada ao apelante, afastando-se o desvalor conferido à culpabilidade, na primeira fase de individualização da pena, conforme entendimento assim sumariado (Id. 151187675):

“
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REANÁLISE DA VALORAÇÃO NEGATIVA CONFERIDA À CULPABILIDADE, NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. CABIMENTO. IMPUTABILIDADE E POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. ELEMENTOS DA CULPABILIDADE ENQUANTO SUBSTRATOS DO CONCEITO DE CRIME QUE ISOLADAMENTE NÃO ENSEJAM A VALORAÇÃO NEGATIVA DESSA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença condenatória, requerendo, ao final, a diminuição da pena-base
, afastando-se a valoração negativa em relação à circunstância judicial da culpabilidade.

De início, importa registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitivas, tanto que não foram objeto de questionamento no recurso.

Passo, então, à análise do pleito defensivo.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Embora disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado considerou como desfavoráveis ao apelante
a culpabilidade,
razão pela qual fixou sua pena-base em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, utilizando a seguinte fundamentação,
verbis:

“I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”.

De fato, não foi apresentada fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade.

Quanto a culpabilidade, esta c. Corte firmou entendimento de que
“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP,
a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”
(Enunciado nº 12, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Esta Corte de Justiça tem pacífico entendimento de que a real ou potencial consciência da ilicitude da conduta e a exigibilidade de conduta diversa são elementos inerentes ao conceito analítico tripartite das infrações penais, e evidentemente, nessa condição, não podem justificar a exasperação da pena.

Exempli gratia:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-
BASE – EXTIRPAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há motivação concreta para exasperar a pena-base na análise negativa da culpabilidade, uma vez que a consciência da ilicitude do fato, a imputabilidade e a exigência de conduta diversa são preceitos ínsitos ao conceito de crime, não podendo ser confundidos com a vetorial da culpabilidade, a qual se refere a maior reprovabilidade da conduta”.
(N.U 0006359-24.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022).

Logo, não é possível a modulação desfavorável da culpabilidade somente pela potencial consciência e a exigibilidade de conduta diversa, que constituem elementos integrantes da estrutura do crime, tal qual no caso em tela.

Assim, não havendo circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal, ou seja, 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias atenuantes, mas foram reconhecidas na sentença as agravantes descritas no artigo 61, II, “e” e “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, contra sua cônjuge, razão pela qual a reprimenda foi elevada em 01 (um) mês, ao passo que a pena

intermediária fica estabelecida em 02 (dois) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual a fixo em definitivo no patamar de 02 (dois) meses de detenção, devendo ser cumprida em regime aberto.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
dou provimento

ao recurso
interposto por
Marcos Pereira da Silva
para positivar a circunstância judicial da culpabilidade, fixar a pena-base no mínimo legal e a tornar definitiva em 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, mantendo inalterados os demais particulares da sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022